Tribunal: STF
Processo: ADI 4652
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Necessidade de ordem ou autorização expressa do advogado-geral da união para manifestação de advogados públicos sobre assuntos pertinentes às suas funções.



    1.  Ação direta contra os arts. 28, III, da LC nº 73/1993 e 38, § 1º, III, da MP nº. 2.229-43/2001, que proíbem os advogados públicos federais de se manifestarem sobre assuntos pertinentes às suas funções, salvo ordem ou autorização expressa do Advogado-Geral da União.



    2.  O direito fundamental à liberdade de expressão, com previsão expressa no art. 5º, IV, da CF/1988, constitui pressuposto indispensável ao funcionamento da democracia e se legitima como expressão da dignidade da humana. Todavia, pode sofrer limitações, desde que razoáveis, proporcionais e que se deem em razão da proteção de interesses constitucionais igualmente relevantes.



    3.  Os dispositivos questionados, ao proibirem os advogados públicos federais de se manifestarem sobre assunto pertinente às suas funções, salvo ordem ou autorização expressa do Advogado-Geral da União, objetivam resguardar o sigilo necessário ao desempenho da advocacia e, consequentemente, salvaguardar os interesses públicos envolvidos na atuação da AGU.



    4. A discrição exigida do advogado público federal encontra paralelo em diversas procuradorias estaduais e mesmo no plano do Código de Ética e Disciplina da OAB, a indicar a íntima conexão da restrição com o cargo ocupado. 



    5. Não se trata, diversamente do afirmado, de se tornar o sigilo como regra da Administração Pública. Os atos praticados em processos administrativos ou judiciais permanecem, ordinariamente, públicos e sua consulta ou reprodução não é embaraçada pelos dispositivos atacados na presente ação. O acesso à informação é assegurado pelo ordenamento jurídico por outros meios.



    6. Além disso, as normas impugnadas têm como destinatários os agentes públicos, não criando qualquer espécie de censura direcionada à imprensa. Ausente, então, qualquer violação à liberdade dos meios de comunicação ou à atividade jornalística.



    7.   Sem prejuízo do afirmado, a abertura redacional dos dispositivos impugnados poderia dar ensejo a arbitrariedades, demandando interpretação conforme a Constituição. Deve-se, nesse contexto, afastar do seu âmbito de incidência a possibilidade de manifestação pelo advogado público na seara acadêmica (liberdade de cátedra) ou para representar às autoridades competentes sobre ilegalidades de que tenha conhecimento (dever funcional do servidor).



    8.  Fixação da seguinte tese de julgamento: “Considerando-se a natureza do cargo, é constitucional a necessidade de ordem ou autorização expressa do Advogado-Geral da União para manifestação do advogado público sobre assunto pertinente às suas funções, ressalvadas a liberdade de cátedra e a comunicação às autoridade competentes acerca de ilegalidades constatadas”.